Tribunal: STF
Processo: AI 343461
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERVENÇÃO ESTADUAL EM
MUNICÍPIO - INEXECUÇÃO DE ORDEM JUDICIAL (CF, ART. 35, IV) -
REQUISIÇÃO, AO GOVERNADOR DO ESTADO, DA EFETIVAÇÃO DO ATO
INTERVENTIVO - NATUREZA MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO
DE INTERVENÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO
IMPROVIDO.
- O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de
descumprimento de ordem ou de sentença judiciais (CF, art. 34, VI e
art. 35, IV), a efetivação do ato de intervenção - trate-se de
intervenção federal nos Estados-membros, cuide-se de intervenção
estadual nos Municípios - reveste-se de caráter
político-administrativo, muito embora instaurado perante órgão
competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II e art. 35, IV),
circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a
utilização do recurso extraordinário. Precedentes.